Tribunal: TJDFT
Processo: 0033387-27.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA, EX OFFICIO. RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
1. Ação de indenização proposta na Justiça Comum, mas julgada pela Justiça Federal em razão de conexão reconhecida.
2. Pedidos indenizatórios julgados improcedentes, e diante da ausência de recursos, transitada em julgado.
3. Posterior nulidade da sentença monocrática pelo TRF, com remessa dos autos para a vara originária do TJDFT (14.a Vara Cível), que acolheu o pedido e julgou procedente o pedido indenizatório. Sentença confirmada por este Tribunal.
4. Recurso Especial interposto pela ora embargante, no bojo da ação de indenização proposta pelo mesmo autor, ora embargado, contra a CEF, que expressamente reconheceu o trânsito em julgado da ação proposta pelo embargado contra a embargante e determinou o arquivamento da ação indenizatória.
5. Nulidade reconhecida de ofício para anular o decreto condenatório, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e determinar o arquivamento do feito, pois a citada corte infraconstitucional manteve a sentença proferida pela Justiça Federal, inclusive já transitada em julgado, não podendo a matéria sequer ser revista, sob pena de ofensa à coisa julgada. Questão de ordem suscitada acolhida. Declarada a nulidade de todo o feito, com o seu devido arquivamento.
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para anular os atos praticados a partir da sentença transitada em julgado e determinar o seu arquivamento.